Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-89.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001113-89.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: EDNA DOS ANJOS SOUZA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID, MAGDA SOUZA BRAGA DAVID

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial para: (i) reconhecer a inexistência da relação contratual entre as partes; (ii) condenar os réus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00; (iv) manter a suspensão dos descontos; (v) aplicar multa por descumprimento da liminar no valor de R$ 250.000,00. A instituição financeira alegou cerceamento de defesa pela negativa de produção de perícia grafotécnica e pleiteou a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; (ii) definir se restou comprovada a existência da contratação do empréstimo consignado impugnado; (iii) apurar a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; (iv) avaliar a legalidade e proporcionalidade da multa imposta por descumprimento da liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da perícia grafotécnica pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 370 do CPC, sendo legítima a recusa da produção de provas inúteis ou meramente protelatórias quando a prova documental é suficiente para o julgamento do mérito, conforme art. 355, I, do CPC.

A discrepância evidente entre a assinatura constante do contrato de empréstimo e os documentos pessoais da autora, visível a olho nu, afasta a alegação de contratação válida e autoriza o julgamento antecipado da lide.

A instituição financeira, ao não comprovar a autenticidade da contratação, descumpre o ônus probatório que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, revelando falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a identificação do fraudador quando o vício decorre de fortuito interno da atividade bancária.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 940 do CC, é devida diante da ausência de engano justificável, evidenciada a má-fé na cobrança indevida de valores.

A indenização por danos morais é cabível diante da privação injusta de valores de natureza alimentar da aposentada, configurando lesão aos direitos de personalidade. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A multa por descumprimento de liminar, fixada em R$ 250.000,00 e reduzida em face do decurso do tempo e da resistência injustificada da ré em cumprir a decisão judicial, está amparada pelos arts. 297 e 536, §1º, do CPC e pelo art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, não havendo ilegalidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da produção de prova pericial é legítimo quando a prova documental é suficiente para o julgamento da causa, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Incumbe à instituição financeira comprovar a validade da contratação impugnada, sendo inadmissível transferir ao consumidor o risco da atividade bancária.

Configurada a falha na prestação do serviço bancário por descontos indevidos, impõe-se a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A imposição de multa por descumprimento de decisão liminar é válida e proporcional quando a parte, regularmente intimada por meio eletrônico, persiste em desobedecer à ordem judicial.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e justifica indenização pecuniária, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
Nº
8001113-89.2021.8.05.0036
, sendo apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
EDNA DOS ANJOS SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.